Tribunal: TJMMG
Processo: 2000710-87.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000710-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/07/2024 Publicação: 30/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CP) COM FUNDAMENTO NO ART. 439, "E", DO CPPM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Rodrigo Dias Avelar, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia, para absolver o acusado, 3º SGT PM Rodrigo Dias Avelar, do crime previsto no art. 322 do Código Penal (CP), com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A denúncia, oferecida em 18 de outubro de 2022, narra, in verbis (fls. 01 e 03 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 24 de março de 2021, por volta das 18h00min, na Rodovia BR 381, km 5 (Anel Rodoviário), bairro da Luz, nesta Capital, o denunciado, Sd PM RODRIGO DIAS AVELAR, no exercício da função de policial militar, ofendeu a integridade corporal da vítima Elizete da Conceição de Oliveira. Apurou-se que, naquela data, policiais militares integrantes do Rádio Patrulhamento Tático Móvel (as testemunhas 3º Sgt PM Anderson Felipe de Souza, Cb PM Josiane Patrícia Frutuoso e o denunciado Sd PM RODRIGO DIAS AVELAR) do 16ª BPM de Belo Horizonte aproximaram-se do Anel Rodoviário e, nas proximidades do bairro Vila da Luz, avistaram um veículo marca Fiat/Punto que, ao perceber a presença dos militares no local, tentou dar marcha à ré pelo acostamento, na contramão do trânsito viário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ao abordarem o veículo, aqueles policiais verificaram que em seu interior, nos bancos da frente, estavam a testemunha Nilson Aparecido Anício de Faria (condutor), a vítima Elizete da Conceição de Oliveira (passageira) e, no banco de trás, as testemunhas Ryan Gregório Felipe e Wallace Cícero Ferreira Alecrim. Após busca no veículo, o 3º Sgt Anderson Felipe de Souza localizou, em seu interior, dois pinos contendo substância semelhante a cocaína e, ainda, ao parlamentarem com os abordados, os miliares foram informados que o casal Nilson e Elizete estariam dando carona aos outros dois, levando-os e os buscando ao bairro Vista do Sol para traficarem drogas. Por força daqueles fatos, os policiais militares informaram a Nilson e Elizete que iriam apreender aquele veículo, sendo que, ao saberem da apreensão, ambos se irresignaram e iniciaram um atrito verbal com os militares. Nesse momento, o denunciado Sd PM RODRIGO DIAS AVELAR, fazendo uso de força excessiva, isto é, de forma desnecessária, inadequada e desproporcional àquela reação, desferiu um forte tapa no rosto da vítima Elizete da Conceição de Oliveira, humilhando-a e ofendendo sua integridade física. Certo, portanto, que o denunciado Sd PM RODRIGO DIAS AVELAR, no exercício de função pública de policial militar, infringiu as disposições contidas no art. 209, do Código Penal Militar. [...] A denúncia foi recebida em 20/10/2022, conforme se nota do evento 1 - RECE_DENUN2. O acusado não aceitou a proposta de transação ofertada pelo Ministério Público, conforme Ata de Audiência juntada ao Evento 59. A ofendida e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas ao Evento 89. A defesa técnica do militar não arrolou testemunhas. O Ministério Público aditou a peça exordial acusatória em 20/04/2023, para alterar a capitulação do fato nela descrito, imputando ao acusado, a partir de então, a prática do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP (evento 92), aditamento este que foi recebido em 02/05/2023 (evento 94). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) do militar. A defesa não requereu diligência alguma. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes apresentaram as alegações finais escritas (eventos ns. 209 e 212). A sentença absolutória foi prolatada em 26/12/2023 (Evento 217 - SENT1). O Ministério Público e a defesa foram intimados da sentença, conforme se nota nos eventos 222 e 226. Inconformado com a absolvição do militar, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 227). Em suas razões recursais (evento n. 232), o douto Parquet insurgiu-se contra a absolvição do militar pelo crime de violência arbitrária, aos argumentos de que a vítima Elizete da Conceição de Oliveira declarou, em todas as fases do processo, ter sido alvo de violência policial, conduta que, contudo, foi negada pelo acusado. Ponderou que, embora inexista no ordenamento jurídico brasileiro tipificação penal para o réu que mente em juízo, a hipótese de a ofendida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dar causa à instauração de processo por imputar crime a pessoa inocente pode ser enquadrada no delito de denunciação caluniosa, cuja pena é, inclusive, superior à do crime de violência arbitrária, sendo certo que, no conflito entre as duas versões, devem-se privilegiar as palavras da vítima, sobretudo quando são contundentes, como no caso dos autos. Destacou que, no caso concreto, o tapa não deixou vestígios, no entanto essa violência foi presenciada pela testemunha Nilson Aparecido Anício de Faria, marido ou ex-marido da ofendida, o que, todavia, não compromete a validade e a veracidade do seu depoimento, exatamente porque a lei não isentou os familiares da vítima do dever de falar a verdade, motivo pelo qual o cônjuge presta compromisso normalmente, nos termos dos arts. 352, § 2º, e 354, ambos do CPPM. Sustentou que a alteração da versão dos fatos por parte de Wallace Cícero Ferreira Alecrim pode ser justificada pelo fato de a referida testemunha estar recolhida em estabelecimento prisional, sob guarda de agentes estatais, o que torna o seu primeiro depoimento mais consentâneo com a realidade. Aduziu que, apesar de os militares negarem a prática criminosa, tal fato não afasta o valor probatório das declarações firmes da vítima aliadas ao relato extrajudicial da aludida testemunha. Destacou que, a despeito de todos os agentes estarem munidos de aparelho celular, a operação não foi gravada, o que dá ensejo à conclusão de que o acusado agiu em desconformidade com a lei. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para que o militar Rodrigo Dias Avelar seja condenado nas iras do art. 322 do CP e ao ressarcimento dos danos morais causados à vítima. Em contrarrazões (Evento 235), a defesa do apelado combateu pontualmente os argumentos trazidos em sede de apelo. Afirmou, com base no material probatório produzido no presente processo, que não há indícios suficientes de que o acusado tenha praticado o crime de violência arbitrária em desfavor da ofendida, devendo, portanto, ser absolvido, por ser medida da mais lídima justiça. Afirmou, ainda, que restou demonstrado, durante a instrução processual, que, após a busca no interior do veículo dos civis, foram encontrados dois pinos contendo substância semelhante à cocaína. Além disso, destacou que havia mais de 30 (trinta) notificações de infração de trânsito consignadas em desfavor do senhor Nilson, condutor do veículo, o que ensejaria, de pronto, a remoção do veículo; portanto não há nos autos indícios de irregularidades cometidas por parte dos policiais militares, tampouco provas dando conta de que o acusado tenha praticado violência arbitrária. Sustentou que “não pode prosperar a assertiva dando conta de que o denunciado fez uso de força excessiva, desnecessária, inadequada e desproporcional, restando incontroverso que somente a vítima alegou que sofrera um forte tapa no rosto, restando devidamente comprovado, através da oitiva das testemunhas militares e a outra testemunha civil que não houve agressão física praticada pelo denunciado em desfavor da senhora Elizete da Conceição de Oliveira.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou, também, que somente a suposta vítima afirmou ter sofrido agressão por parte dos militares. Arguiu, a intempestividade do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, devendo, portanto, não ser recebido. Sobre o tema, afirmou que as razões recursais apresentadas pelo Órgão Ministerial foram protocolizadas somente no dia 21/02/2024, às 15h58min24s, ou seja, não foi cumprido o prazo processual contido no art. 531 do CPPM. Concluiu que entre a data da abertura de vista (09/02/2024) e a data do protocolo das razões recursais (20/02/2024) passaram-se 11 (onze) dias, portanto estas estão fora do prazo legal. Ao final, pugnou, in verbis: O recebimento e a apreciação das presentes contrarrazões recursais. Que essa respeitada Colenda Turma Recursal denegue o recurso apresentado pelo Ministério Público, em virtude do precitado recurso ter sido apresentado fora do prazo, portanto deve, DMV, ser julgado intempestivo. Que essa respeitada Colenda Turma Recursal negue provimento ao recurso interposto pelo MPMG, mantendo-se a sentença absolutória proferida por seus próprios fundamentos. A eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal opinou pela rejeição da preliminar arguida pela defesa e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Sd PM Rodrigo Dias Avelar nas sanções do art. 322 do CP e a consequente fixação de valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do art. 109, inciso I, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Analiso, inicialmente, a arguição da defesa de intempestividade do recurso de apelação interposta pelo Ministério Público. De acordo com o art. 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo para a interposição de apelação é de 5 dias a partir da ciência da sentença. No caso concreto, considerando os 10 dias da intimação eletrônica realizada pelo sistema, a intimação do Ministério Público acerca da decisão absolutória ocorreu em 18/02/2024 - domingo (evento 226 dos autos correlatos). O recurso de apelação foi interposto na data de 22/02/2024 (evento 227), ou seja, 4 dias após o ato de ciência da decisão recorrida e 2 dias após o início da contagem do prazo recursal de 5 dias, mostrando-se, portanto, tempestivo o recurso. Intimado para apresentar as contrarrazões recursais em 01/04/2024, o douto parquet peticionou no evento 232, em 05/04/2024, ou seja, dentro do prazo regulamentar. Assim, recebo o recurso de apelação, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Verifica-se que o 3º SGT PM Rodrigo Dias Avelar, ora apelado, foi absolvido das acusações que pendiam em seu desfavor, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Verifica-se, ainda, que o Ministério Público, irresignado com a absolvição do militar, sustentou, por meio do presente recurso, que há provas de que o apelado agrediu a vítima Elizete da Conceição de Oliveira, tendo-lhe deferido um tapa no rosto em virtude de ela ter iniciado um atrito verbal com os militares componentes da guarnição, após tomar conhecimento de que o veículo em que se encontrava seria apreendido. Pois bem. Compulsando-se os autos, tem-se que a equipe de Radiopatrulhamento Tático Móvel, composta pela guarnição do apelado, teria abordado um veículo marca Fiat/Punto, que, ao perceber a presença ostensiva dos policiais militares no local, tentou dar marcha ré pelo acostamento, na contramão do trânsito. Ao abordarem o veículo, os policiais militares verificaram que, em seu interior, nos bancos da frente, estavam o condutor Nilson Aparecido Anício de Faria e a suposta vítima, Elizete da Conceição de Oliveira, e, nos bancos de trás, Ryan Gregório Felício e Wallace Cícero Ferreira Alecrim. Durante a abordagem, os militares descobriram que havia mais de 30 (trinta) notificações de infração de trânsito em desfavor do condutor do veículo abordado - Nilson Aparecido Anício de Faria. Não bastasse isso, após realizarem uma busca no carro, foram localizados dois pinos contendo substância semelhante a cocaína. Ressai, ainda, dos autos que os dois caronas e o ex-companheiro da suposta vítima, aparentemente, faziam uso e estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Diante da situação fática narrada e após serem informados de que o veículo seria apreendido, Nilson Aparecido Anício de Faria e Elizete da Conceição de Oliveira, irresignados com a ordem policial, teriam iniciado um atrito verbal com os policiais militares, momento em que o apelado, fazendo uso de força excessiva, teria desferido um forte tapa no rosto de Elizete da Conceição de Oliveira, humilhando-a e ofendendo sua integridade moral e física. Após analisar o caderno probatório encartado nos autos correlatos, especialmente os depoimentos das testemunhas, entendo que a magistrada sentenciante decidiu com o costumeiro acerto. O civil, Wallace Cícero Ferreira Alecrim (Evento 89, aud. 4), que estava no veículo juntamente com a ofendida, ouvido em juízo como informante, após narrar os fatos, informou que não viu qualquer agressão, bem como não ouviu o policial militar proferir xingamentos à ofendida. O informante, que se encontra preso por tráfico de drogas, afirmou que foi feita uma abordagem de rotina e que o apelado não se alterou em momento algum, tendo, inclusive, agido conforme determina a lei. No mesmo sentido, as testemunhas, 3º Sgt PM Anderson Felipe de Souza (Evento 89, aud.5) e Cb PM Josiane Patrícia Frutuoso (Evento 89, aud. 6), relataram que não houve agressão física ou verbal contra a ofendida. Declararam, ainda, que Elizete e Nilson resistiram à abordagem, estavam nervosos, usaram palavras de baixo calão, atentaram contra a integridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 física dos militares da guarnição e que, em razão disso, foi necessário o uso de técnicas de contenção para algemação. Inobstante as alegações do Ministério Público, subsidiadas em sua maioria nos relatos da suposta ofendida e do seu ex-companheiro, verifica-se que não há qualquer respaldo probatório nos autos capaz de sustentar a versão apresentada pelo douto parquet. Muito pelo contrário, não me passou despercebido que há nos autos um auto de resistência confeccionado em desfavor de Nilson Aparecido Anício de Faria e de Elizete da Conceição de Oliveira, lavrado durante o REDS, que dá, à toda evidencia, legitimidade aos depoimentos prestados pelos militares componentes da guarnição (evento n. 1, peça 2, fl.15 do PIC-PM relacionado) A ausência de provas suficientes a comprovar a materialidade do delito que pudessem corroborar com a palavra da suposta vítima fragiliza sobremaneira a versão apresentada, ainda que seu depoimento possua especial relevância. Nesse sentido, trago à colação recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. SÚMULA N.7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.467.901/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) Dessa maneira, conforme destacou a magistrada a quo “à míngua de provas, deve-se absolver o acusado pela prática do crime previsto no art. 322 do CP.” Para que haja a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que, após regular instrução probatória, haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, o que, de fato, não se tem nos autos. Destarte, não havendo juízo de certeza quanto à materialidade do crime previsto no art. 322 do CP, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença absolutória de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator